Tribunal: STF
Processo: MS 38744
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Citação para apresentar defesa em tomada de contas especial. Direito líquido e certo não evidenciado. Impossibilidade de se obstar, neste momento, a competência constitucional do TCU. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. O writ volta-se contra ato proferido pelo Tribunal de Contas da União consistente na expedição de ordem de citação dos ora agravantes para apresentarem defesa nos autos da tomada de contas instaurada naquela Corte de Contas.



    2. Todavia, o ato de citação em processo de controle externo não configura, por si, ato ilegal ou abusivo passível de correção por meio de mandado de segurança, sendo vedado ao Poder Judiciário obstar o procedimento exercido nos limites da competência constitucional do TCU. Precedente.



    3. Ao longo do trâmite do processo, incumbe aos impetrantes apresentarem suas razões de defesa e até mesmo interpor recursos legalmente cabíveis durante o referido trâmite, ou mesmo após seu término.



    4. Agravo regimental não provido.